Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710513-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA DECISÃO Em face da notícia do óbito da parte agravante, bem como solicitação do patrono da suspensão de 30 dias do trâmite processual para regularização do polo ativo, defiro o pedido. Aguardem-se em Secretaria, após voltem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2023